Tribunal: TJES
Processo: 5001478-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, em habeas corpus, concedeu a ordem para determinar o trancamento da ação penal em relação aos pacientes, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, em imputação relativa ao crime de sonegação de tributos (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao reconhecer a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, ou se os embargos de declaração veiculam mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vedado seu uso para provocar novo julgamento da lide.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a suficiência da denúncia e conclui, de forma clara, que a peça acusatória não descreve qualquer ação ou omissão concreta dos pacientes que permita inferir, minimamente, sua participação no suposto esquema de supressão de ICMS.

Consta ainda no voto condutor do acórdão que a denúncia não individualiza as condutas atribuídas aos acusados, ora embargados, e que a simples indicação de sua participação no quadro societário não satisfaz o padrão descritivo exigido para a instauração válida da ação penal.

A imputação fundada apenas na condição de sócio-administrador configura responsabilização penal objetiva, incompatível com o art. 41 do CPP e insuficiente para demonstrar justa causa.

As alegações do embargante traduzem inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, aplicado cumulativamente com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001478-51.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUSSARA FERREIRA LOPES, RICARDO ALMOKDICE LOPES
COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, RAPHAEL BOLDT DE CARVALHO - ES15035, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face do v. Acórdão (id 18780313), que concedeu a ordem de Habeas Corpus, para determinar o trancamento da ação penal em relação aos pacientes
JUSSARA FERREIRA LOPES e RICARDO ALMOKDICE,
em razão da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa.

O órgão ministerial sustenta (id 18838340), em síntese, a existência do vício da omissão, já que o acórdão desconsiderou elementos fáticos essenciais constantes da denúncia, os quais conferem suporte mínimo à imputação penal.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. DENÚNCIA BASEADA APENAS NA CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor dos réus contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de sonegação de tributo (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90). A acusação atribui aos pacientes, na condição de sócios-administradores de pessoa jurídica, fraude à fiscalização tributária mediante omissão de receitas e não recolhimento de ICMS entre os anos de 2004 e 2008, fatos apurados em fiscalização realizada em setembro de 2009, que resultou na lavratura de autos de infração posteriormente inscritos em dívida ativa. Invoca-se ausência de justa causa para a ação penal, diante da inépcia da denúncia e da inexistência de individualização das condutas atribuídas aos denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a denúncia que imputa crime contra a ordem tributária a sócios-administradores de pessoa jurídica, sem individualizar minimamente as condutas atribuídas a cada acusado, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e configura justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 do CPP exige que a denúncia descreva o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, indicando condutas minimamente delimitadas no tempo, modo e contexto, de modo a permitir a compreensão da imputação, o exercício da ampla defesa, o controle judicial da justa causa e a delimitação do objeto do processo.

Em crimes praticados no âmbito de pessoa jurídica, a imputação penal não pode basear-se apenas na posição societária do acusado, sendo indispensável a demonstração do nexo entre a atuação concreta do dirigente e o resultado típico, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva.

A denúncia limita-se a narrar a ocorrência de fiscalização tributária que identificou divergências contábeis e resultou na lavratura de autos de infração e inscrição em dívida ativa, sem indicar qualquer ação ou omissão específica dos pacientes relacionadas à suposta supressão de ICMS.

A peça acusatória não esclarece quem determinavaou supervisionava a escrituração fiscal, quem realizava os lançamentos contábeis, quem assinava obrigações acessórias ou qual comportamento concreto teria sido praticado por cada denunciado, inexistindo descrição do liame subjetivo entre a conduta dos pacientes e o resultado imputado.

A imputação baseada exclusivamente na condição de sócio-administrador viola o padrão mínimo de individualização exigido pelo art. 41 do CPP e compromete o exercício da defesa, além de configurar hipótese de responsabilidade penal objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inépcia de denúncias em crimes societários quando a acusação se limita a apontar a condição de sócio ou administrador sem demonstrar o vínculo entre a pessoa física e a conduta delituosa (AgRg no HC n. 1.004.784/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 24/9/2025.)

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus
nº
5001478-51.2026.8.08.0000
,
Relator:
Des.
Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA
-
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
18/03/2026
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o Ministério Público Estadual alega a ocorrência do vício da omissão pois, no seu entender,

a denúncia não se limitou a uma imputação abstrata, pelo contrário, descreveu o contexto fático concreto e individualizado, a permitir o exercício da ampla defesa.

No entanto, não verifico a existência do vício alegado.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor que a denúncia não descreve qualquer ação ou omissão dos pacientes, ora embargados, que permita inferir, minimamente, como teriam concorrido para o suposto esquema de supressão de ICMS.

Além disso, a peça acusatória não aponta a conduta individualizada, sendo certo que a simples indicação, na peça acusatória, de que os embargados participavam do quadro societário, não é suficiente para o oferecimento da ação penal.

Registro ainda, que o acórdão combatido está em consonância com o entendimento do STJ, que tem reconhecido a inépcia da denúncia em crimes tributários, quando a narrativa limita-se a apontar a condição de sócio-administrador, sem qualquer menção à conduta realizada (AgRg no HC n. 1.004.784/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/8/2025,
DJEN de 24/9/2025.)

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS